Tribunal: CARF
Processo: 10820.002555/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
PROCESSO JUDICIAL. PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o contribuinte propõe ação judicial com o mesmo objeto do processo sob discussão administrativa, a solução que se adota no regime jurídico do PAF (Processo Administrativo Fiscal) não é o sobrestamento até a decisão judicial transitar em julgado, mas o encerramento formal da lide no âmbito administrativo, com o não conhecimento do recurso interposto, o que significa dizer que prevalecerá a exigência discutida ou a decisão recorrida até que sobrevenha eventual decisão judicial definitiva em sentido contrário.
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO PRODUTO DO DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase (incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de venda não realizada.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002555/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
UCHIYAMA & UCHIYAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
PROCESSO JUDICIAL. PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o contribuinte propõe ação judicial com o mesmo objeto do processo
sob discussão administrativa, a solução que se adota no regime jurídico do PAF
(Processo Administrativo Fiscal) não é o sobrestamento até a decisão judicial
transitar em julgado, mas o encerramento formal da lide no âmbito
administrativo, com o não conhecimento do recurso interposto, o que significa
dizer que prevalecerá a exigência discutida ou a decisão recorrida até que
sobrevenha eventual decisão judicial definitiva em sentido contrário.
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO
SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
COMERCIANTE
ATACADISTA
(DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO
DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO
REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em
face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido,
como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002555/2004-28
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem demonstrar os acontecimentos do presente processo, adoto como parte de
meu relatório o relato trazido no acórdão no 14-43.662, da 11a Turma da DRJ/POR, de 06 de
agosto de 2013:
Trata o presente, de pedido de restituição da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, (apresentado por meio de formulário),doc. de fls. 02,
protocolizado em 27/12/2004, correspondente a pagamentos a maior, efetuados no
período de 01/02/1999 a 30/06/2000, no valor total de R$ 42.743,31, com alegação que
referidos pagamentos foram efetuados sobre o faturamento de combustíveis, cobrados
em excesso pela refinaria de petróleo, através da distribuidora, em regime de
substituição tributária, considerando-se que os preços praticados pela peticionaria ao
consumidor final, são inferiores ao preço presumido utilizado pelo contribuinte
substituto.
Posteriormente, o interessado transmitiu Declarações de Compensação – DCOMP’s,
utilizando o sistema informatizado da Secretaria de Receita Federal, programa
PER/DCOMP, com a indicação de crédito, informado neste processo, conforme abaixo
discriminados:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

Referido pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal, em Araçatuba, em
face da inexistência de disposição legal.
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade composta por
vários itens, que em síntese, alega:
QUANTO AOS FATOS
1 – Que o pedido de restituição de tributos pagos a maior, é decorrente de retenção por
substituição tributária sobre combustíveis, efetuados pela refinaria de petróleo a título
do PIS, recolhidos entre 01/02/1999 a 30/06/2000;
2- Que o indeferimento proferido pela Delegacia da Receita Federal, em Araçatuba, foi
alicerçado em total dissonância às mais recentes jurisprudências havidas sobre a mesma
matéria, pois o contribuinte substituído é quem sofre o ônus da imposição fiscal, e é
parte legítima para requer a restituição dos valores recolhidos a título do tributo
COFINS;
3- Também não pode prevalecer o indeferimento das compensações, em virtude de
estarem atreladas ao julgamento do processo de restituição.
QUANTO AO MÉRITO.
1- Que o requerente é considerado Contribuinte Substituído, tendo em vista ser
comerciante varejista de combustíveis, onde realiza vendas com preços inferiores aos
presumidos pela base de cálculo arbitrada por substituição tributária para o COFINS;
2- Que a decisão da autoridade a quo foi pautada por entendimento pessoal do Julgador,
e que no presente caso, conveniente se torna a aplicação obrigatória da interpretação
literal da legislação, contida na Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, pois quem
sofre o ônus da carga tributária nessas operações, é o contribuinte substituído. Em
seguida, transcreve vários acórdãos e ementas de decisões sobre o assunto;
3- Rebate ainda, sobre a não homologação das compensações, que deve ser aplicada
após o julgamento da defesa interposta contra a decisão da “Manifestação
Improcedente” do interessado, informando que o artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional – CTN, ordena sua aplicação nas causas suspensivas da
exigibilidade do crédito tributário, quanto às reclamações e aos recursos, como é o caso
da presente apresentação da Manifestação de Inconformidade;
Por fim, relatou em síntese, os pontos de discordância na sua peça contraditória, quais
sejam:
a) A legitimidade do interessado, na qualidade de comerciante varejista, para pleitear a
restituição da diferença dos valores entre a base de cálculo retida pela refinaria de
petróleo, e o da venda real aos consumidores;
b) O deferimento da restituição dos valores ora questionados;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

c) a inexigibilidade dos débitos suscetíveis das compensações, até o final do trânsito em
julgado no processo administrativo em questão.
Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, e ainda, que todas as
notificações e intimações sejam realizadas em nome de seu procurador, no endereço,
Rua Humberto de Campos no 696, Centro, Andradina – SP – CEP 16901-012, em
especial, da intimação destes, de todos os atos processuais praticados.
É o relatório
A decisão da qual o relatório acima foi extraído, por unanimidade de votos julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB,
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões judiciais proferidas em processos dos quais não participe o interessado, ou que
não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias sobre determinadas
matérias.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Dada à existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações devem
ser endereçadas ao sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIANTE DE
COMBUSTÍVEIS. BASE DE CALCULO.
A legitimidade para pleitear repetição de indébito tributário decorrente de substituição
tributária prevista em lei, e consequentemente, de utilizar-se destes créditos para realizar
compensações, é do substituto tributário, e mesmo assim apenas quando não se
confirme o fato gerador presumido. O contribuinte substituído nada recolheu de tributo
para que justificasse a restituição.
A comercialização de mercadorias a varejo, sujeitas ao regime de substituição tributária,
por preço inferior ao da base de cálculo do tributo, fixada em lei, sobre a qual o tributo
foi apurado e pago pelo substituto, não gera indébito tributário, não é passível de
restituição por absoluta falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário, onde em apertada síntese relembrando os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, requerendo o sobrestamento do processo até julgamento da matéria pelo STF,
requerendo a aplicação do art. 62-A, § 1o, do RICARF.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
I – Do pedido de sobrestamento do processo administrativo
A recorrente solicita em seu recurso voluntário o sobrestamento do processo
administrativo, até decisão final em processo com repercussão geral reconhecida no STF, RE
601.314/SP, que estaria tratando da matéria objeto do presente PAF.
Seu pedido teve por base o art. 62-A, § 1o, do RICARF, que previa a possibilidade
de sobrestamento dos julgamentos sempre que houvesse o sobrestamento também por parte do
STF, de recursos extraordinários que tratassem da mesma matéria.
Entretanto, o pedido da recorrente não pode ser atendido, vez que a previsão de
sobrestamento dos feitos administrativos nos casos indicados, foi revogada pela Portaria MF no
545/2015, sendo certo que os instrumentos normativos posteriores, que trouxeram outras
alterações ao RICARF, não previram mais possibilidade do sobrestamento.
Nos dizeres do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, A ausência de referência ao
sobrestamento, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema, não denota omissão
regimental, como pode parecer, mas intenção deliberada de não adotar a providência em sede
administrativa, o que implica no necessário julgamento do processo no estado em que se
encontra, à luz da legislação e jurisprudência vinculante vigentes nessa ocasião. (acórdão 3401-
003.636)
Desta feita, afasta-se a pretensão da recorrente de ver o feito sobrestado.
II – Crédito de combustível regime monofásico
Essa matéria já foi apreciada por esse Colegiado, em outra composição, com
decisão unanime, no Acórdão no 3302-004751, de relatoria do I. ex-conselheiro José Fernandes
do Nascimento, o qual peço vênia para utilizar como razão de decidir, por refletir meu
entendimento sobre a questão, verbis:
Inicialmente, é oportuno esclarecer que as operações comerciais com os combustíveis
derivados de petróleo, incluindo o óleo diesel, desde a fonte produtora até o consumidor
final, normalmente se desenvolvem em três etapas bem definidas, a saber: (i) 1a etapa:
as refinarias, na qualidade de produtoras, vendem o combustível para as distribuidoras;
(ii) 2a etapa: as distribuidoras, por sua vez, revendem-no aos varejistas; e (iii) 3a etapa:
os varejistas, por último, revendem o produto aos consumidores finais.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

Em face das peculiaridades das operações de comercialização dos combustíveis
derivados de petróleo e tendo conta a magnitude do volume de operações e valores
envolvidos em toda a cadeia de comercialização dos citados produtos, com o objetivo de
tornar mais simples o controle da arrecadação e mais eficaz a fiscalização, ao longo do
tempo, o regime de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da venda de tais produtos foi feito de forma concentrada, seja sob a
modalidade de substituição tributária para frente, inicialmente, seja sob a forma de
tributação monofásica, regime atual Do regime de substituição tributária “para
frente”.
Enquanto vigente, o regime de substituição tributária das referidas Contribuições,
estabelecidos para as operações com combustíveis derivados de petróleo, em especial
óleo diesel, era implementado da seguinte forma:
a) até 31/01/1999, concentrada nas distribuidoras, na condição de contribuintes
substitutas dos varejistas: em relação à Cofins, esta sistemática foi adotada desde a
instituição desta contribuição pela Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 4o); no que
tange à Contribuição para o PIS/Pasep, ela foi introduzida a partir da vigência da MP no
1.212, de 1995 (art. 6o1), convertida na Lei no 9.715, de 1998; e
b) no período de 01/02/1999 a 30/06/2000, concentrada nas refinarias, na condição
de contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas: com o advento da
Lei no 9.718, de 1998 (art. 4o2), foi unificada a legislação sobre a forma incidência das
duas Contribuições sobre as receitas das vendas de combustíveis. Nesta nova forma de
substituição, as refinarias foram indicadas como contribuintes substitutas no lugar das
distribuidoras eleitas na sistemática anterior.
A indicação das refinarias como contribuintes substitutas das distribuidoras (2a etapa) e
varejistas (3a etapa) resultou na concentração dos recolhimentos das ditas Contribuições
na origem da cadeia comercial, englobando as duas etapas seguintes (distribuição e
varejo), caracterizando um típico regime de substituição tributária “para frente”, no qual
as refinarias recolhiam de forma antecipada e direta, com base em fato gerador futuro e
presumido, as contribuições que seriam devidas nas operações subseqüentes a serem
efetuadas pelas distribuidoras e pelos varejistas (contribuintes substituídos), que sofriam
a incidência de forma indireta.
Dessa forma, antevendo a possibilidade da não ocorrência da última fase da cadeia de
comercialização, em conformidade com o disposto no art. 150, § 7o, da CF/1988, foi
assegurado à pessoa jurídica consumidora final, na condição de contribuinte substituído,
o ressarcimento dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (recolhidos na
origem pela refinaria), relativos à última operação de aquisição de gasolina ou óleo
diesel não realizada entre os varejistas e os consumidores finais (3a etapa), mediante
compensação ou restituição (na realidade, ressarcimento), na forma e de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 6o da Instrução Normativa SRF 6/1999, a seguir
transcrito:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a
ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

respectivamente (Redação dada pela Instrução Normativa SRF no 24, de 25 de
fevereiro de 1999).
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa SRF n° 021,
de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta
Instrução Normativa. (grifos não originais)
A partir de 1/7/2000, essa sistemática foi extinta com entrada em vigor dos arts. 2o e 433
da Medida Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000, substituindo o regime de
substituição tributária pelo regime de incidência monofásica, que será abordado no
tópico a seguir.
Do regime de incidência monofásica.
Essa nova sistemática de tributação das receitas auferidas nas vendas de combustíveis
foi introduzida pelos arts. 2o e 43 da Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, que nesta
específica edição, ao dar nova redação ao art. 4o da Lei 9.718/1998, aboliu a sistemática
de substituição tributária até então vigente, substituindo-a pelo regime de tributação
monofásica na origem, ou seja, na refinaria de petróleo, em conformidade com o
previsto no art. 149, § 4o, da CF/1988.
De acordo com nova sistemática de tributação, as refinarias passaram a efetuar o
recolhimento das citadas Contribuições somente na condição de contribuinte (de fato e
direito), deixando de ser contribuintes substitutos dos demais intervenientes nas etapas
de comercialização seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas das distribuidoras e dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do pagamento das
referidas contribuições, por meio do regime de alíquota zero, conforme estabelecido no
inciso I do art. 43 da mesma MP 1.991-15/2000, que se tornou definitivo com a
reprodução no inciso I do art. 43 da MP 2.158/2001.
Não é demais mencionar que, a partir da nova forma de incidência monofásica, a
tributação das refinarias, sob o regime de monofasia, e a tributação das distribuidoras e
varejistas, no regime de alíquota zero, obviamente, passaram a ser realizadas de forma
autônoma.
Dada essa característica, parte do valor das contribuições recolhido pela refinaria não
mais significava antecipação do que seria devido nas etapas subsequentes. Em
decorrência, a incidência das mencionadas contribuições sobre as refinarias, assim como
a totalidade dos pagamentos por elas realizados passaram a ser considerados definitivos,
independentemente de qual fosse o desfecho que viesse ter os fatos geradores relativos
às operações posteriores à aquisição dos produtos nas refinarias.
Nesse sentido, é pertinente trazer à colação o entendimento dos renomados Professores
Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, externados no excerto
extraído da Revista Dialética de Direito Tributário no 86, página 113, a seguir transcrito:
“... cabe agora dizer que no caso em exame não temos substituição tributária e
tampouco não incidência (imunidade, isenção ou alíquota zero), mas uma categoria
jurídica diferente, a da tributação monofásica”. (grifos do original)
Logo, a eficácia das modificações introduzidas pela MP 1.991-15/2000, no que tange à
nova redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, conforme determinado no seu art. 46, II,
verificou-se, como já mencionado, desde 1/7/2000, não mais existindo, a partir daí, o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

regime de substituição tributária em relação aos citados produtos. Ressalte-se, ainda,
que o referido dispositivo constou em todas as reedições posteriores da citada MP,
sendo repetido na atual MP no 2.158-35/2001 (art. 92, II), que, em face do disposto no
art. 2o da EC 32/2001, não carece de reedição.
Em seguida, as alíquotas fixadas na MP 1.991-15/2000 foram alteradas pela MP 1.991-
18/2000. A redação estabelecida por esta última MP foi reproduzida na Lei 9.990/2000,
que vigeu, sem alteração, até a nova redação conferida pela Lei 10.865/2004, fazendo
com que o art. 4o da Lei 9.718/1998, passasse a ostentar, atualmente, a seguinte redação,
in verbis:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo
serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e
quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás
liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita
bruta decorrente das demais atividades.(Incluído pela Lei no 9.990, de 2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000). (grifos não
originais)
Assim, enfatiza novamente, em relação às operações comerciais com os produtos
derivados do petróleo, a MP 1.991-15/2000 extinguiu o citado regime de substituição
tributária aplicável às duas Contribuições e, no seu lugar, institui o novo regime de
tributação em fase única (ou monofásica). Por sua vez, a MP 1.991-18/2000, a Lei
9.990/1990 e a Lei 10.865/2004, sem alterar o regime jurídico de incidência
monofásica, modificaram apenas as alíquotas aplicáveis às operações em análise.
Ao apreciar a matéria no mesmo sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A título de exemplo, em relação ao direito de crédito pleiteado pelos
comerciantes varejistas de combustíveis, situação análoga à da recorrente, merece
destaque os enunciados da ementa do REsp no 1.121.918/ RS, que segues transcritos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
PARA
REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS
PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO.
1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as
operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ‘para
frente’, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva,
presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes
substituídas.
2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de
combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao
recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização
daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as
refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime
de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98.
3. Nessa linha de raciocínio, a recorrente, por exercer atividade de comércio varejista
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detém legitimidade para
requerer a compensação da Cofins, pois não ostenta condição de contribuinte de
direito ou de fato.
4. Recurso especial não provido.4 (grifos não originais)
Além disso, não se pode olvidar que a presente forma de incidência monofásica
encontra pleno respaldo no art. 149, § 4o, da CF/1988, a seguir transcrito:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
(grifos não originais)
Com base no referido preceito constitucional, fica claramente evidenciado que há
respaldo na Constituição para a instituição da referida forma de tributação, por meio de
incidência monofásica.
(...)
Resumindo as ideias acima colacionadas de forma irrepreensível, o I. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho, no acórdão no 3302-007.883, leciona que:
Pelo arrazoado acima pode-se concluir que:
a) A incidência monofásica não se confunde com o regime da substituição tributária;
b) Na vigência da substituição tributária, o consumidor final, pessoa jurídica, poderia
requerer a restituição/ressarcimento dos valores do PIS da Cofins correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel diretamente à
distribuidora;
c) Com a redação do art. 4o da Lei no 9.718/98, dada pelo art. 3o da Lei no 9.990 de
2000, foi extinto o regime da substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins
incidente nas vendas de óleo diesel, passando a vigorar a nova sistemática de
incidência e arrecadação denominada tributação monofásica;
d) Com a extinção do regime de substituição tributária aplicado ao PIS e à Cofins nas
vendas de óleo diesel, ocorrida com a instituição da sistemática de incidência
monofásica, acabou com a possibilidade de ressarcimento previsto no art. 6o da IN
SRF no 6/1999. Ressalto que o citado artigo foi revogado pela IN SRF 247/2002.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002555/2004-28

Desta forma, forte nos argumentos acima transcritos, afasto a preliminar e no
mérito nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital